Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740507-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: RUBENS DE CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do Desembargador Fábio Eduardo Marques que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrida. Em suas razões, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188, inciso I, do Código Civil, ao argumento de de que não houve prática de ato ilícito por parte do recorrente, uma vez que o contrato foi celebrado de forma válida e o desconto em conta corrente decorre de autorização expressa da parte autora, constituindo-se exercício regular de direito; b) artigo 421 do CC, asseverando que o contrato celebrado entre as partes deve ser respeitado conforme o princípio do “pacta sunt servanda”, não podendo o Poder Judiciário interferir para suspender obrigações livremente assumidas. c) artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão recorrido deixou de aplicar entendimento vinculante firmado no tema 1.085/STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O recurso especial não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não houve o necessário exaurimento da instância ordinária, uma vez que a apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal local deu-se de forma monocrática. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o recurso que desafia decisão monocrática do relator é o agravo interno, a fim de provocar a manifestação do respectivo órgão colegiado. A ausência do exaurimento das vias recursais cabíveis impõe o reconhecimento da inviabilidade do recurso especial, conforme a Súmula n. 281 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.783/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027